Tribunal: TJMT
Processo: 1029955-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029955-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO - CPF: 056.155.131-60 (INTERESSADO), WENDER DANTAS BUENO - CPF: 046.009.361-40 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (IMPETRANTE), WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO - CPF: 056.155.131-60 (PACIENTE), WENDER DANTAS BUENO - CPF: 046.009.361-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP - CPF: 045.751.331-40 (VÍTIMA), TORREA ESKALATI DE SOUZA - CPF: 048.331.291-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029955-42.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS
PACIENTE: WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO, WENDER DANTAS BUENO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio simples. Prisão preventiva decretada em razão da gravidade concreta do crime e do
modus operandi
empregado na empreitada delituosa. Possibilidade de substituição por cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis. Ordem concedida.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes Willian Jhonatan Dantas Bueno e Wender Dantas Bueno, que se encontram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do CP) contra Torrea Eskalati de Souza, e tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c.c. art. 14, II, do CP) contra Matheus Fernandes Beckenkamp. Os fatos ocorreram após desentendimentos familiares envolvendo o direito de visita da filha de Willian e de Torrea, gerando conflito no qual as vítimas teriam danificado o veículo dos pacientes, levando a uma sequência de disparos de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva dos pacientes é imprescindível à luz dos elementos constantes nos autos e se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. Embora a gravidade dos crimes imputados seja inegável, não se verifica, no presente caso, conduta criminosa habitual dos pacientes, tampouco histórico de vida delinquente. Os depoimentos sugerem que o episódio decorreu de conflito pontual com a vítima, iniciando-se a partir de animosidades entre as partes relacionadas a questões familiares e ao direito de visita à criança.

4. Ademais, os pacientes ostentam bons predicados, como a inexistência de antecedentes criminais, residência fixa e atividade laboral lícita, o que sugere ausência de periculosidade exacerbada e possibilita o exame de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, capazes de atender aos fins da instrução criminal e da ordem pública.

5. A decisão da autoridade coatora fundamentou-se na conveniência da instrução e na gravidade concreta do delito, considerando o
modus operandi
da ação. Todavia, não há indicativo de que, soltos, os pacientes pretendam interferir no andamento processual, especialmente com medidas cautelares devidamente estabelecidas e fiscalizadas.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva em casos de crimes graves deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem periculosidade ou risco processual dos réus. Na ausência de tais elementos, e diante de condições pessoais favoráveis dos réus, admite-se a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CP, arts. 121, §2o, IV, e 14, II; CPP, art. 319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029955-42.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS
PACIENTE: WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO, WENDER DANTAS BUENO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Daniely Martins de Vasconcelos, em favor de Willian Jhonatan Dantas Bueno e Wender Dantas Bueno, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da ofendida [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP – vítima: Torrea Eskalati de Souza], e de homicídio simples tentado [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Matheus Fernandes Beckenkamp], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande.

A impetrante aduz que a manutenção da prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência, e que a medida se revela desproporcional, notadamente porque os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis.

Assevera que não estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, salientando que as cautelares diversas da prisão são plenamente capazes de garantir a regularidade do processo.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura e aplicação de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029955-42.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os pacientes,
Willian Jhonatan Dantas Bueno
e
Wender Dantas Bueno
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da ofendida [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP – vítima: Torrea Eskalati de Souza], e de homicídio simples tentado [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Matheus Fernandes Beckenkamp], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI):

1.1. HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMA TORREA ESKALATI DE SOUZA):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
9 de agosto de 2024
, por volta das
19h
, em via pública, na Rua Costa Rica, Bairro Hélio Ponce de Arruda, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
WENDER DANTAS BUENO
e
WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO
, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, com desejo assassino (animus necandi) e mediante recurso que dificultou sua defesa,
mataram Torrea Eskalati de Souza
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, após se depararem com a vítima, ex-esposa de Wender, depredando o veículo Volkswagen UP, muniram-se de armas de fogo e desferiram disparos contra ela. Ato contínuo, com a vítima já caída ao solo, sem que pudesse esboçar reação defensiva, efetuaram outros 4 disparos à curta distância contra a sua face, causando-lhe a morte, conforme laudo de necropsia anexo.

1.2. HOMICÍDIO TENTADO (VÍTIMA MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
9 de agosto de 2024
, por volta das
19h
, em via pública, na Rua Costa Rica, Bairro Hélio Ponce de Arruda, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
WENDER DANTAS BUENO
e
WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO
, agindo com desejo assassino (animus necandi),
tentaram matar Matheus Fernandes Beckenkamp
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados WENDER DANTAS BUENO e WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO desferiram disparos de arma de fogo contra Matheus Fernandes Beckenkamp – que se encontrava próximo à vítima Torrea (item 1.1) – não consumando, contudo, o resultado morte por erro de pontaria, uma vez que não o atingiram em zona corporal vital, e no fato de a vítima ter conseguido se desvencilhar da mira dos denunciados, evadindo-se do local”.

Na fase inquisitorial, o
PM Aluísio de Moraes Lima
, responsável pela condução dos pacientes, assim declarou:

“QUE, nesta data, por volta das 19:00hs, a equipe FT-01 foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de que na UPA do bairro Cristo Rei, nesta cidade, havia um veículo CIVIC de cor prata de placa NUA5B96 e com sinais de disparos de arma de fogo no para-brisa e a vítima estaria alvejado solicitando atendimento; QUE, a equipe de FORÇA COMANDO deslocou até a referida unidade hospitalar e deparou com o veículo Civic no local e obteve informações de que a vítima já havia sido encaminhada para o PSMVG; QUE, nesse momento a equipe FT-01 recebeu informações de que na Avenida F1 do bairro Santa Fé, nesta cidade,
havia uma mulher alvejada por disparos de arma de fogo caída ao solo
; QUE, a equipe FT-01 foi ao local onde lá foi constatado a veracidade do fato, sendo uma vítima de sexo feminino, de nome
TORREA ESKALATI DE SOUZA
; QUE, de imediato, foi solicitado apoio do SAMU; QUE, se fez presente a equipe liderada pela Dra. Valdirene Souza Polesso, CRM 10055, que constatou o óbito; QUE, foi repassado via CIOSP que
os envolvidos teria foragido em um veículo VW UP
, preto, sendo este abordado pela equipe FT-90 na Avenida Brasil e
realizado a detenção do indivíduo WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO
; QUE, a equipe FT-01, após alguns relatos de terceiros,
foi informado que outros dois envolvidos, sendo eles o irmão de WILLIAN, WENDER DANTAS BUENO e o pai de ambos, NATANAEL DA SILVA BUENO, sendo um deles suspeito de realizar os disparos, estariam no interior da oficina MOTÃO BIKE
, sendo neste momento foram chamados e saírem para fora da residência; QUE,
após realizar técnicas de entrevistas, o suspeito WENDER DANTAS BUENO informou onde estava guardada a arma de fogo e admitiu ser o autor dos disparos, juntamente com seu irmão WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO, o qual usou outra arma de fogo, tipo revólver
; QUE, com relação à motivação dos fatos,
WENDER revelou ao depoente que seu irmão WILLIAN já foi casado com a vítima TORREA ESKALATI DE SOUZA, a qual depois da separação e estabelecer relacionamento com a vítima MATHEUS FERNANDES BECKENKAPMS, passaram a perseguir WILLIAN
, sem especificar no que consistiam essas perseguições, tampouco o que as motivava; QUE, no local do crime, uma pessoa que sabe ser parente dos conduzidos revelou que a família já registrou vários boletins de ocorrência em desfavor do citado casal e que
na data de hoje as vítimas teriam novamente comparecido na empresa MOTÃO BIKE batendo na porta e WENDER teria reagido atirando contra as vítimas, sendo que TORREA foi atingida e morreu no local e MATHEUS conseguiu se evadir em seu veículo e buscar socorro em unidade de saúde desta cidade
; QUE,
WENDER disse ao depoente que seu irmão WILLIAN também teria atirado, usando um revólver
; QUE, quanto ao pai de WENDER e WILLIAN, NATANAEL DA SILVA BUENO, foi conduzido a esta delegacia porque WILLIAN afirmou que seu pai também havia atirado; QUE, ; QUE, foi dada voz de prisão aos suspeitos e encaminhados com uso de algemas e sem lesões corporais para esta Central de Flagrantes, para registro do fato e providências cabíveis; QUE,
a vítima MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP ficou internado no PSMVG recebendo atendimento médico
; QUE, foi realizado o isolamento do local de crime, bem como solicitado os órgãos competentes, POLITEC e DHPP, que se fizeram presentes no local; QUE, ao ser abordado pela guarnição FORÇA COMANDO,
a vítima MATHEUS teria informado o nome do seu irmão PAULO como sendo dele, porém, esta equipe policial, em contato com a mãe de MATHEUS, conseguiram a correta identificação
; QUE, MATHEUS, ao saber que fora descoberto, teria revelado para a citada equipe policial, que já sabia da existência de mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas; QUE, o veículo CIVIC, cor prata, placa NUA5B96, ficou estacionado em frente à UPA Cristo Rei aguardando POLITEC e DHPP para ser periciado; QUE, o veículo VW UP, cor preta, placa AYE7A66, encontra-se com os vidros quebrados/danificados e foi encaminhado até esta Central de Flagrante; QUE, estiveram presentes no momento da confecção deste boletim de ocorrência acompanhando os suspeitos, os advogados DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS, OAB 21617/0 e DIEGO DA SILVA DAMASCENO, OAB 21313/0; QUE, conforme verificado no sistema CIOSP WEB, a vítima MATHEUS FERNANDES BECKENKAMPS encontra-se com registro de mandado de prisão em aberto número 1029811-04.2020.8.11.0002.01.0001-13 anexo, expedido pela Terceira Vara Criminal de Várzea Grande; QUE, a equipe FORÇA COMANDO não pode realizar o cumprimento do mandado devido somente tomarem conhecimento da existência no momento da elaboração do BOPM nesta Central de Flagrantes e ocasião em que a vítima MATHEUS já se encontrava em procedimento médico e não tiveram mais contato com ele”.

A testemunha
Natanael da Silva Bueno
, pai dos pacientes, confirmou que seus filhos foram os autores dos disparos que atingiram Torrea e Matheus, como se vê:

“QUE, é pai dos suspeitos
WENDER DANTAS BUENO
e
WILLIAN JONATHAN DANTAS BUENO
; QUE, na data de hoje, pouco antes de 18:30hs, a neta do declarante, NICOLE SOUZA BUENO, filha de WILLIAN e da vítima TORREA, lhe telefonou dizendo que TORREA, ex-esposa do WILLIAN e o atual companheiro dela, a vítima MATHEUS, estavam em frente à casa dos pais do declarante, localizada cerca de 200 metros na mesma rua e ameaçando os pais do declarante; QUE, pouco depois, por volta das 18:30hs, estava com seus filhos na oficina MOTÃO BIKES, de propriedade do declarante e localizada junto à sua residência, na mesma rua da casa dos seus pai e após encerrar os trabalhos do dia,
foram surpreendidos pelo casal TORREA e MATHEUS, os quais quebraram o trinco da porta da oficina e invadiram o local, gritando palavrões e xingando a todos, ameaçando-os de morte e, segundo ouviu de seus filhos, estavam armados, mas o declarante não pode ver se TORREA ou MATHEUS portavam armas
; QUE, ouviu eles ameaçando que iriam matar a família do declarante; QUE,
o declarante estava a cerca de cinco metros aos fundos da oficina e, de repente, ouviu disparos e, ao ver o que estava acontecendo, encontrou TORREA cerca de dois metros para fora da porta oficina caída ao chão, enquanto MATHEUS entrou no carro dele, um HONDA CIVIC e evadiu-se do local
; QUE,
seu filho WENDER portava a carabina 22 e ele disse que efetuou os disparos contra as vítimas, já que estava sendo ameaçado
; QUE,
logo em seguida, observaram que o veículo VW UP, de propriedade de WILLIAN, estava bastante danificado, cujos danos provavelmente foram causados por TORREA e MATHEUS
; QUE, o declarante esclarece que o casal já vinha ameaçando a família do declarante há cerca de 2 ou 3 anos, motivado por ciúmes de TORREA em relação à nova companheira de WILLIAN, que foi casado com TORREA e se separaram há cerca de 7 anos, sendo que da união nasceu a neta do declarante, NICOLE; QUE, acredita que TORREA tinha mania de perseguição a WILLIAN e todos os membros da família, pois mesmo sem motivo claro, dizia que queria ver o mal de todos e não descansaria enquanto não os matasse”.

Destaco, ainda, o depoimento extrajudicial prestado pela vítima
Matheus Fernandes Beckenkamp
,
verbis
:

“QUE, é namorado de TORREA ESKALATI DE SOUZA; QUE, anteriormente, NICOLE era cuidada pelo bisavô paterno dela e não havia problema algum; QUE, há cerca de três meses, após o aniversário de NICOLE, WILLIAN e seus familiares passaram a impedir que TORREA tivesse acesso à filha dela e que, inclusive, deram um celular para NICOLE, porém, eles tiraram a posse do celular da garota; QUE, por isso, foi se desenvolvendo uma animosidade entre TORREA e WILLIAN e os familiares dele; QUE, nunca chegaram a lavrar nenhum boletim de ocorrência, pois queriam resolver tudo na conversa e sem precisar de advogado; QUE,
na data de ontem, 9 de agosto, por volta de 19:00hs, foi com TORREA até à casa dos avós da filha de NICOLE, onde a criança estava e, ao chegar no local, os familiares não deixaram TORREA falar com NICOLE
; QUE,
TORREA, então, começou a danificar o veículo VW UP, estacionado em frente à oficina MOTAO BIKE
, próximo da casa dos avós de NICOLE, carro esse de propriedade de WILLIAN; QUE,
nesse momento, WILLIAN saiu da oficina atirando com uma arma curta, atingindo TORREA, não sabendo o declarante se era um revólver ou uma pistola
; QUE, nesse momento,
o declarante também foi atingido por disparos de arma de fogo, mas acredita que foram efetuados pelo pai de WILLIAN, NATANAEL, mas não tem certeza se quem atirou foi NATANAEL ou WENDER
; QUE, no entanto, existem câmeras de vídeo que podem ter captado imagens da situação e confirmar se quem efetuou os disparos que o atingiram foi NATANAEL ou WENDER; QUE, confirma que se identificou aos policiais como PAULO LUIS BECKENKAMP, seu irmão, pois sabia da existência do mandado de prisão e não queria ficar preso; QUE, em nenhum momento ameaçou WENDER, WILLIAN, NATANAEL ou qualquer um dos seus familiares; QUE, nunca presenciou ou mesmo tomou conhecimento da TORREA ter ameaçado as pessoas acima; QUE, de fato, após o ocorrido, WILLIAN mandou mensagem para o declarante, dizendo que havia matado a TORREA, ao que respondeu que iria matar WILLIAN, pois agiu movido pela raiva e que não vai matar ninguém; QUE, não é faccionado, nem simpatizante e tampouco fortalece a facção; QUE, o mandado de prisão em desfavor do declarante é de tráfico de drogas ocorrido em 2019, o qual o declarante não foi julgado; QUE, provavelmente essa prisão ocorreu devido à ausência do declarante em audiência na justiça; QUE, não mais trafica drogas e atualmente está trabalhando com seu pai na manutenção de ar condicionado e sorveteria, além de trabalhar como eletricista; QUE, telefonou para seu irmão PAULO LUIS através de seu aparelho celular, em chamada de WhatsApp”.

Por ocasião da audiência de custódia, o Juízo-Plantonista de Várzea Grande converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na
conveniência da instrução criminal
, assim fundamentando:

“Muito embora o indiciado tenha optado por permanecer em silêncio na Delegacia de Polícia (id. 165190563, pg. 1/3), os depoimentos do condutor (id. 165190552, pg. 1/3) e testemunha (id. 165190554, pg. 1/3) dão conta que ele confessou ter, na companhia do seu irmão Wender, efetuado os disparos que atingiram as vítimas Matheus Fernandes Beckenkamp e Torrea Eskalati de Souza, sendo que esta veio à óbito ainda no local. E, ainda que o indiciado não possua nenhum registro criminal conforme atestam as consultas aos sistemas ‘SIAP’ e ‘SEEU’,
sua custódia cautelar se faz necessária para conveniência da instrução criminal, sendo certo, também, que são necessários maiores esclarecimentos, com diligências por serem realizadas, inclusive inquirições de testemunhas sem que ocorra interferência do provável autor do homicídio e da tentativa de homicídio
. Há que se ter em mente, ainda, que o indiciado, se permanecer solto,
poderá dificultar a apuração do homicídio e coagir a vítima sobrevivente e testemunhas
, impondo a decretação de sua custódia cautelar para assegurar a lisura na conclusão das investigações e eventual instrução criminal. Deve o indiciado, portanto, permanecer preso até a conclusão do inquérito, cuja medida poderá ser reavaliada após o oferecimento de eventual ação penal”.

Na resposta à acusação, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido pelo juízo de origem, que agregou novos fundamentos para manutenção da medida extrema, destacando sua imprescindibilidade para
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta
, assim fundamentando:

“Como se sabe, a prisão preventiva tem por objetivo impedir que eventuais condutas praticadas pelo suposto autor da infração penal possam colocar em risco a efetividade da fase de investigação ou do processo.

No entanto, em razão da gravidade dessa medida, cuja consequência é a privação de liberdade, e como decorrência do sistema de garantias individuais constitucionais, a segregação preventiva somente será admitida por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Essa exegese, aliás, vem consagrada no artigo 5o, LXI, da Constituição Federal.

No presente caso,
a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelos réus
em que, supostamente, alvejaram com vários disparos de arma de fogo a vítima TORREA ESKALATI DE SOUZA e tentaram contra a vida de MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP.

Noutro ponto, a defesa não trouxe qualquer novidade ou fato novo capaz de alterar o decreto prisional. Fundamentou o pedido em bons predicados, primariedade, residência e trabalho fixos”.

As provas dos autos mostram que a vítima fatal,
Torrea Eskalati de Souza
, teve um relacionamento amoroso com o paciente,
Willian Jhonatan Dantas Bueno
, resultando o nascimento de uma filha, Nicole Souza Bueno.

Consta dos autos que a criança residia com os avós paternos, e Torrea nunca havia sido impedida de manter contato com ela.

Entretanto, por volta de três meses antes dos crimes, Willian e seus familiares começaram a dificultar o acesso de Torrea, criando-se, a partir de então, animosidade entre eles.

Na data dos fatos, Torrea foi à residência dos avós para visitar sua filha. Porém, foi impedida.

Por essa razão, Torrea começou a danificar o veículo VW marca UP, de propriedade de Willian.

Neste momento, Willian e seu irmão Wender começaram a atirar contra Torrea e seu Matheus, seu namorado.

Os disparos atingiram Torrea que veio a óbito no local, enquanto Matheus conseguiu fugir e se dirigiu ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, onde recebeu imediato atendimento médico.

O entrevero que culminou na morte de Torrea e na tentativa de homicídio de Matheus teve início a partir de desentendimentos familiares, notadamente em virtude de desencontros acerca do direito de visita da pequena Nicole, filha da vítima fatal com o paciente Willian.

A despeito da reprovabilidade da conduta imputada aos pacientes, sobretudo de Willian, que acabou por ceifar a vida de sua ex-companheira e mãe de sua filha, verifica-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A gravidade dos crimes é evidente, porém, não estamos diante de dois criminosos contumazes ou de dois delinquentes que foram atrás de suas vítimas para pôr fim às suas vidas.

Segundo se depreende dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os pacientes se encontravam no interior da oficina de seu pai quando foram surpreendidos pelas vítimas Torrea e Matheus, que danificaram o veículo de Willian, razão pela qual ele e seu irmão, supostamente, revidaram o ataque com disparos de arma de fogo.

Não obstante a fundamentação aduzida pela autoridade coatora, justificando a imprescindibilidade da prisão em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelos réus, não há nada de extraordinário na conduta dos pacientes a demonstrar a acentuada periculosidade deles.

Some-se a isso que os pacientes não ostentam registros criminais anteriores, possuem residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito na oficina mecânica de propriedade de seu genitor.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica a justificar a segregação provisória, aliado aos bons predicados pessoais ostentados, entendo plausível e pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
WILLIAN JHONATAN DANTAS BUENO
e
WENDER DANTAS BUENO
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante o Juízo de origem, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv) não se aproximar da vítima sobrevivente ou das testemunhas – à exceção de seus parentes – a uma distância mínima de
500 [quinhentos] metros
, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Instagram.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes,
salvo se por outro motivo estiverem presos
, advertindo-os expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024